Tribunal: TJDFT
Processo: 0717520-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. EXAME PSICOTÉCNICO. SÚMULA No 20. INCIDÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de perda do objeto e extinção do processo sem julgamento de mérito quando o candidato pede a realização de novo exame psicotécnico.
2. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.
3. A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo (TJDFT, Súmula no 20). Respeitadas essas condições, o exame aplicado deve ser considerado válido.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.